Tribunal: STF
Processo: RHC 58372
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
-"HABEAS CORPUS" - DENUNCIA POR CRIMES TIPIFICADOS NO C.P.M. -
INEPCIA.
-E INEPTA A DENUNCIA POR CRIME SUJEITO A JUSTIÇA MILITAR QUE NÃO
ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO EM PARTE.